Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-57.2017.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o, 6o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do mercado. Obrigação dos órgãos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o, 6o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do mercado. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde da população.
Sentença mantida.
Recursos desprovidos.